Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700201-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: CARLOS EDUARDO DE LIMA ARAUJO, RUTH DOS SANTOS MAXIMO AGRAVADA: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO CARLOS EDUARDO DE LIMA ARAÚJO e RUTH DOS SANTOS MÁXIMO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Ressaltam ainda, que o acordão impugnado diverge da jurisprudência da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 23488073, o advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/GO 13.721, requer a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome do causídico José Carlos Issy, OAB/GO 18.799. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018